Tribunal: TJDFT
Processo: 0716974-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REITERAÇÃO. PESQUISAS. BENS. SISTEMAS INFORMATIZADOS. INDEFERIMENTO. ALTERAÇÃO. SITUAÇÃO ECONÔMICA. INEXISTÊNCIA. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. SUSPENSÃO. PASSAPORTE. APREENSÃO. CARTÃO DE CRÉDITO. BLOQUEIO. REQUISITOS. AUSÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu os requerimentos de realização de busca de ativos financeiros de modo automaticamente reiterado por intermédio do Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SisbaJud), bem como de suspensão da carteira nacional de habilitação (CNH), de apreensão do passaporte e bloqueio dos cartões de crédito do devedor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem (i) em saber se o mero decurso do tempo entre a primeira e a nova tentativa de diligências nos sistemas judiciais justifica a reiteração das pesquisas e (ii) em saber se a adoção de medidas executivas atípicas relativas à suspensão da carteira nacional de habilitação (CNH), apreensão do passaporte e bloqueio dos cartões de crédito do devedor é possível para a satisfação do crédito executado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a reiteração de pesquisas pelos sistemas judiciais caso as pesquisas anteriores sejam infrutíferas, desde que os indícios de alteração na situação econômica do executado sejam demonstrados
4. A simples passagem do tempo é insuficiente para deferir a nova diligência. Compete ao credor demonstrar a utilidade da repetição e a alteração concreta na situação financeira do devedor.
5. O art. 139, inc. IV, do Código de Processo Civil traduz um poder geral de efetivação porquanto permite a aplicação de medidas atípicas para garantir o cumprimento de qualquer ordem judicial.
6. Os requerimentos de suspensão da carteira nacional de habilitação (CNH), de apreensão do passaporte e de bloqueio de cartão de crédito podem ser deferidos se houver uma correlação entre a medida coercitiva fixada pelo juiz e o cumprimento da ordem, com a verificação da proporcionalidade, segundo a submáxima da necessidade e adequação da medida imposta.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento desprovido.
Teses de julgamento: “1. A reiteração de pesquisas nos sistemas informatizados à disposição do Juízo requer demonstração de alteração na situação econômica do executado; o mero decurso do tempo é fundamento insuficiente. 2. Os requerimentos de suspensão da carteira nacional de habilitação (CNH), de apreensão do passaporte e de bloqueios de cartão de crédito do devedor podem ser deferidos se houver uma correlação entre a medida coercitiva fixada pelo juiz e o cumprimento da ordem, com a verificação da proporcionalidade, segundo a submáxima da necessidade e adequação da medida imposta”.

______________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1998, art. 5o, caput; CPC, arts. 8o,139, IV, e 789.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0737498-54.2022.8.07.0000, Rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, j. 1o.3.2023; TJDFT, AI 0729782-73.2022.8.07.0000, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, Oitava Turma Cível, j. 14.2.2023; STJ, AgInt no REsp 1.909.060, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 22.3.2021.